Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-49.2012.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001309-49.2012.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA ALMEIDA DA COSTA RECORRIDO: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, AVANTY COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, RAQUEL DE MORAIS SILVA, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇAO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO DEVEDOR NÃO VERIFICADA. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante do exaurimento das medidas constritivas e da manifesta ausência de bens penhoráveis. Em suas razões, a recorrente postula a continuidade do cumprimento de sentença, além da penhora de veículo e sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel, este considerado pelo juízo a quo como bem protegido por impenhorabilidade. II. O recurso é próprio e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões. III. Inicialmente, o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel e de restrição de circulação de veículo não podem ser analisados nesta via recursal, porquanto não foram objeto de impugnação tempestiva (decisões de indeferimento proferidas em 26/05/2020 e 03/08/2020, conforme ID 40744926 e 40744953, respectivamente). Com relação ao pedido de reforma da sentença, para continuidade do trâmite executivo, ressalta-se que a frustração da exequente pela impossibilidade de receber seu crédito é compreensível, além de compartilhada pela justiça, que vê o cumprimento de suas decisões inviabilizado. Por outro lado, as tentativas de penhora de bens dos executados foram infrutíferas em quase sua totalidade e não houve a indicação de bens desembaraçados pela credora, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe. Ressalte-se que a renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis é faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade da medida à efetividade do processo, além do que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB funciona com a finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor. Em reforço, a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, a qual pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis, sendo forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo da parte ou que possam ser iniciadas de ofício, sem a localização de bens penhoráveis (art. 53, § 4o da Lei 9.099/95), cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito, o que não impede que dentro do prazo prescricional seja reiniciado com a indicação de novos bens. Diante desse quadro, por não ter sido não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, irretocável a sentença. IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LV e XXXV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de que extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que “a conclusão do acordão, que compreendeu pela inexistência de impugnação em época própria viola o direito da parte em ter a questão analisada em grau superior”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 5o, LV e XXXV da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que o dispositivo legal alegadamente violado não foi objeto de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Por outro lado, as tentativas de penhora de bens dos executados foram infrutíferas em quase sua totalidade e não houve a indicação de bens desembaraçados pela credora, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe. Ressalte-se que a renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis é faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade da medida à efetividade do processo, além do que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB funciona com a finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor. Em reforço, a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, a qual pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis, sendo forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo da parte ou que possam ser iniciadas de ofício, sem a localização de bens penhoráveis (art. 53, § 4o da Lei 9.099/95), cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito, o que não impede que dentro do prazo prescricional seja reiniciado com a indicação de novos bens. Diante desse quadro, por não ter sido não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, irretocável a sentença.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal